Tribunal: TJES
Processo: 0000878-06.2018.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria; Indenização por Dano Material; Aposentadoria; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-06.2018.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAIME PEDRO JEAKEL e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
:
0000878-06.2018.8.08.0030

PARTE
:
JAIME PEDRO JEAKEL

PARTE:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO –
PAGAMENTO CESSADO – VALORES DEVIDOS -

RECURSO PROVIDO.

1.
A
aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

2.
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem s
ó
cio-econ
ô
mica
e
como a escolaridade.

3.
A profissão de
motorista
, o ensino
básico escolar
e
a gravidade
da enfermidade decorrente do acidente
são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado.

4.

Cessação dos
pagamentos indevida durante o período compreendido entre
23/02/2017 e 20/03/2019.

5.
Remessa necessária improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ____________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
:
0000878-06.2018.8.08.0030

PARTE
:
JAIME PEDRO JEAKEL

PARTE:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cuida-se de

remessa necessária
nos autos da ação em que o julgador primevo
condenou
a autarquia
acionad
a
a pagar
as parcelas que o demandante deixou de receber,
referente

a
aposentadoria por invalidez
,
cessada
s
indevidamente
.

Narra o autor que durante acidente de trabalho, no ano de 2003, sofreu trauma de crânio seguido de sequelas, percebendo benefício decorrente da aposentadoria por invalidez concedida administrativamente.

Contudo, foi submetido a perícia de revisão em 23/02/2017, concluindo a autarquia que a incapacidade para o labor havia cessado,
interrompendo
o pagamento do benefício após onze anos, sequer revertendo-o para auxílio-doença.

Além disso, no processo de revisão, entendeu que
foi recolhida contribuição de 01/05/2015 a 31/05/2015, relativo a retorno ao trabalho, o que não ocorreu.

Confeccionado o
laudo pericial
(fl.207/213)
, o
expert

concluiu
pelo afastamento da sua
ú
ltima atividade laborativa
,
por ser irreversível a enfermidade apresentada
1
.

Na sentença, o julgador primevo, considerando todo o processado, preliminarmente, reconheceu a perda do interesse de agir em relação ao restabelecimento do benefício auxílio-doença, bem como da concessão da aposentadoria por invalidez, eis que reconhecidos seus direitos, administrativamente, em 20/03/2019 e 04/09/2019, respectivamente, resultando no restabelecimento do pagamento.

Remanescendo então o exame em relação aos valores compreendidos no período em que foram
suspensos
os pagamentos, entendeu que a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, percebida desde julho de 2006, foi indevida, concedendo-lhe parcialmente a procedência dos pedidos, para que receba os valores referentes ao período compreendido entre 23/02/2017 e 20/03/2019.

Pois bem.

A
matéria em debate encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento
d
a aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a perícia realizada durante a fase de instrução é indene de dúvidas ao reconhecer a incapacidade total
e permanente do autor, haja vista
as sequelas adquiridas com o acidente
.

Para
além do
critério estritamente objetivo
aqui comprovado, as
condições sócio-econômica, profissional e cultural do
autor/
segurado
também lhe permitem a concessão do benefício, já que seria utópico defender a sua reinserção no concorrido mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde,
que
exerc
ia
a profissão de
motorista (ônibus e caminhão) e
possui nível de escolaridade
classificado como
“
ensino básico
”, fl.208 laudo pericial
.

A questão em apreço já restou enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. Destaca-se:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de microônibus.

2. necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART.42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART.42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

-
Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie.

- Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)”

Sem maiores delongas,

verificada a indevida suspensão do pagamento de seu benefício
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho,
é medida consonante com a documentação trazida aos autos o pagamento dos valores referentes, no
período
compreendido entre
23/02/2017 e 20/03/2019,
cuja liquidação ocorrerá após descida dos autos, bem como o arbitramento dos honorários advocatícios (art. 85, §2º, II, CPC)
.

Por todo o exposto,
conheço da remessa e JULGO-A IMPROCEDENTE
,
ratificando
a sentença a seu tempo prolatada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
[...] . 0 Requerente teve traumatismo cerebral focal (CID S06.3), apresenta episôdio depressivo (CID F32), epilepsia (CID G40) e lesOes nos ombros (CID M75). [...] (fl.209v.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço da remessa e JULGO-A IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.